Tribunal: TJES
Processo: 5019381-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019381-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CICERO EVANDRO MILHOMES LEAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO DE USO EFETIVO (COMPRAS E SAQUES). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de vício de consentimento e falha no dever de informação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado, analisando-se a ocorrência de prescrição/decadência e, no mérito, se a efetiva utilização do cartão para compras no comércio e múltiplos saques complementares afasta a alegação de erro substancial ou ignorância quanto à modalidade contratada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico por vício de consentimento submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, renovando-se o prazo nas obrigações de trato sucessivo enquanto perdurarem os descontos. Prejudiciais de prescrição e decadência rejeitadas.

4. No mérito, a modalidade RMC possui previsão legal (art. 115, VI, da Lei 8.213/91). A apresentação de contrato assinado, corroborada por prova robusta da utilização do cartão para compras no comércio e realização de nove saques complementares, demonstra a ciência inequívoca da parte autora quanto à natureza do serviço e a adesão voluntária aos seus termos.

5. O comportamento da parte autora, que utilizou o cartão, é incompatível com a alegação de que pretendia apenas um empréstimo consignado, configurando a regularidade da contratação e afastando a falha no dever de informação.

6. O réu desincumbiu-se do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), comprovando fato impeditivo do direito autoral, o que impõe a improcedência dos pedidos de nulidade, repetição de indébito e danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. Nas relações de consumo envolvendo cartão de crédito consignado (RMC), a efetiva utilização do plástico para compras no comércio e múltiplos saques demonstra a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. 2. Comprovada a regularidade da contratação e a fruição do serviço, não há que se falar em nulidade, restituição de valores ou indenização por danos morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019381-23.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: CICERO EVANDRO MILHOMES LEAL

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO DE USO EFETIVO (COMPRAS E SAQUES). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de vício de consentimento e falha no dever de informação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado, analisando-se a ocorrência de prescrição/decadência e, no mérito, se a efetiva utilização do cartão para compras no comércio e múltiplos saques complementares afasta a alegação de erro substancial ou ignorância quanto à modalidade contratada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico por vício de consentimento submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, renovando-se o prazo nas obrigações de trato sucessivo enquanto perdurarem os descontos. Prejudiciais de prescrição e decadência rejeitadas.

4. No mérito, a modalidade RMC possui previsão legal (art. 115, VI, da Lei 8.213/91). A apresentação de contrato assinado, corroborada por prova robusta da utilização do cartão para compras no comércio e realização de nove saques complementares, demonstra a ciência inequívoca da parte autora quanto à natureza do serviço e a adesão voluntária aos seus termos.

5. O comportamento da parte autora, que utilizou o cartão, é incompatível com a alegação de que pretendia apenas um empréstimo consignado, configurando a regularidade da contratação e afastando a falha no dever de informação.

6. O réu desincumbiu-se do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), comprovando fato impeditivo do direito autoral, o que impõe a improcedência dos pedidos de nulidade, repetição de indébito e danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. Nas relações de consumo envolvendo cartão de crédito consignado (RMC), a efetiva utilização do plástico para compras no comércio e múltiplos saques demonstra a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. 2. Comprovada a regularidade da contratação e a fruição do serviço, não há que se falar em nulidade, restituição de valores ou indenização por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
CÍCERO EVANDRO MILHOMES LEAL
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que realizou contrato junto ao banco, mas adquiriu uma dívida em razão de venda casada e cláusula abusiva inserida em contrato pelo réu. Sustenta que o contrato foi realizado na modalidade de cartão RMC – Reserva de Margem Consignável, cujos descontos são realizados apenas sobre os juros e encargos, sem abatimento do saldo devedor, renovando a obrigação mês a mês e tornando a dívida impagável. Por fim, informa que jamais teve a intenção de contratar um produto tão desvantajoso e oneroso, e que não teve a informação adequada no momento da contratação, sendo notória a desvantagem.

Pleiteia a tutela de urgência para que o requerido suspenda os descontos em seu benefício previdenciário. Ao final, pugna pela declaração de nulidade e de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 14262770) nos seguintes termos:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais da seguinte forma:

1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, ficando desde já autorizada a compensação de R$5.432,15 do valor a ser pago pela Requerida à Autora. Ratifico a decisão de ID47238078.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14262779), arguindo prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, alegou a regularidade da contratação, a ciência prévia do autor quanto à natureza do serviço contratado, bem como a realização de saques. Requereu a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora não apresentou contrarrazões (ID 14262784).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o

apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

No mérito propriamente dito,
é caso de
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI, da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos contrato assinado eletronicamente pelo autor (ID 14262762), com dados pessoais coincidentes com os da inicial.

Também foram apresentados comprovantes de saques complementares, 09 (nove) para ser mais exato (ID 14262763), que não foram impugnados. A utilização reiterada dos recursos revela ciência inequívoca da contratação e anuência à modalidade.

Embora a parte recorrida tenha afirmado que a contratação foi fraudulenta e que não tinha a intenção de firmar o negócio jurídico, às faturas apresentadas junto à contestação demonstram que ela realizou o serviço para compras no comércio. A título de exemplo, cito (ID 14262765):

Mesmo que a parte consumidora não tivesse a intenção inicial de contratar um cartão de crédito consignado, passou a utilizá-lo, o que fragiliza a narrativa de falha no dever de informação. É evidente que a parte autora se beneficiou do contrato, que incluiu um termo de adesão com a devida autorização para desconto em folha de pagamento. Não há nenhuma demonstração de que tenha sido causado um erro ou de que uma instituição bancária tenha agido com isso.

Chamo atenção, por fim, para o fato de que os contratos objeto dos autos foram celebrados há quase uma década, sem qualquer impugnação do autor/recorrido. Sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não é crível que não tenha percebido tal fato.

Diante do exposto, entendo que o réu trouxe aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando a regularidade de sua conduta e a inexistência de ato ilícito.

Não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, que é claro quanto à natureza real da contratação, e que seja suficientemente comprovada a dívida e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato. Por conseguinte, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia a eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado (ID 14262761), mas não se desincumbiu de provar que o consumidor foi informado de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu o consumidor a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

Analisando os autos, verifico que, de fato, o Recorrido utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira, conforme consta nos extratos de utilização do cartão anexados no ID 14262764.

Contudo, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade do Recorrido, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 14262770) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício do consumidor, após a compensação do montante sacado de R$5.432,15.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14262770.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL